Tribunal: TJMT
Processo: 1027488-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027488-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SGL LOCACOES E OBRAS LTDA. - CNPJ: 10.285.561/0001-38 (APELANTE), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), RUDIRNEI PAGNUSSAT - CPF: 906.642.641-15 (APELADO), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL (ART. 341, P.U., CPC). ÔNUS DA PROVA (ART. 373, CPC). FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO NÃO JUSTIFICADO.
PACTA SUNT SERVANDA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, CPC). GRATUIDADE RECURSAL.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de locação de veículo com motorista, condenou a ré ao pagamento de R$ 6.497,52, acrescido de correção pelo INPC e juros de 1% a.m., diante do pagamento parcial de R$ 1.300,00 relativo ao período de 13/06/2016 a 22/07/2016.

II. Questão em discussão

2. Definir se (i) a negativa geral apresentada por curador especial impede o julgamento de procedência diante de prova documental idônea do crédito; e (
ii
) a invocação da função social do contrato e do alegado desequilíbrio contratual, sem prova de vícios ou onerosidade excessiva, afasta a força obrigatória do pacto.

III. Razões de decidir

3. A negativa geral do curador especial torna controvertidos os fatos, mas não desconstitui, por si, prova escrita suficiente do crédito apresentada pelo autor; ausente demonstração de quitação superior ao valor reconhecido ou de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC).

4. A função social do contrato e a boa-fé objetiva funcionam como limites e critérios interpretativos, não autorizando inadimplemento voluntário sem prova de vício, má-fé, onerosidade excessiva superveniente ou alteração imprevisível das circunstâncias (CC,
arts
. 421 e 422).

5.
Pacta sunt servanda
: comprovados contrato válido, objeto e preço (R$ 4.000,00/mês) e inadimplemento do saldo, mantém-se a condenação. Majoração de honorários em grau recursal (art. 85, § 11, CPC). Gratuidade deferida para fins recursais (art. 98, CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença. Honorários majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

Tese de julgamento: “1. A contestação por negativa geral apresentada por curador especial não afasta a procedência do pedido quando o autor apresenta prova documental idônea do crédito. 2. A função social do contrato e a boa-fé objetiva não legitimam o inadimplemento sem prova de vícios ou de onerosidade excessiva superveniente, prevalecendo a força obrigatória do pacto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 341,
p.u
., 355, I, 373, I e II, 487, I, e 85, § 11; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.594.474/RN, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 02.12.2024; STJ, REsp 2.133.406/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a T., j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
SGL LOCAÇÕES E OBRAS LTDA. – ME
, por meio do UNIJURIS – Prática Forense e Estágio Supervisionado, na qualidade de curador especial,
contra a sentença proferida pela Dra. Marina Carlos França, Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança n. 1027488-11.2017.8.11.0041, ajuizada por
RUDIRNEY PAGNUSSAT
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar a parte
Apelante
ao pagamento de R$ 6.497,52
, decorrente do contrato de locação de veículo pactuado entre as partes
(ID.
315777400
).

Em suas razões recursais (ID. 315777404), a
A
pelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e inexistência de prova suficiente do valor da dívida, sustentando que a procedência do pedido
se baseou
apenas em contrato de locação desacompanhado de elementos que demonstrem o cumprimento integral da obrigação pelo autor.

Aduz, ainda, que a decisão desconsiderou o princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil, e o equilíbrio entre as prestações, afirmando que a condenação carece de proporcionalidade diante da ausência de comprovação da contraprestação efetiva
, bem como que teria aplicado
incorretamente o art. 341 do CPC, ao presumir verdadeiros os fatos narrados na inicial, não obstante a contestação por negativa geral apresentada pela curadoria especial.

Defende, por fim, que houve inversão indevida do ônus da prova, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários.

Recurso tempestivo
(ID.
315777406
)
e
a
Recorrente
postula a
gratuidade da justiça para o conhecimento do
apelo
(ID. 317451896).

Intimado (ID. 315777406), o Apelado não apresentou contrarrazões.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
SGL LOCAÇÕES E OBRAS LTDA. – ME
pretende a reforma da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 6.497,52, sustentando a ausência de prova suficiente da dívida e o desequilíbrio contratual na execução do ajuste de locação de veículo e prestação de serviços,
bem como
que não restaram demonstrados nos autos a efetiva prestação e o valor devido.

De início, entendo que faz jus a Recorrente à gratuidade da justiça para efeitos do preparo recursal, com fulcro no art. 98 e ss. do CPC, uma vez que se trata de empresa citada por edital, sendo representada por Núcleo de Prática Jurídica como curador especial.

Do cotejo dos autos, contudo, constato
que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

RUDIRNEY PAGNUSSAT
ajuizou Ação de Cobrança em desfavor de
SGL LOCAÇÕES E OBRAS
, ambos devidamente qualificados nos autos, ao argumento de que firmou contrato aluguel com o senhor Carlos Roberto Gomes Guimarães Filho, sócio proprietário da empresa ré,
para fornecer seu caminhão modelo F 4.000, cor branca, placa JYB – 1149
, chassi 8AFKTNT34PJ072237, ano 1993, à disposição da empresa Reclamada.

Afirma que ficou estipulado que o autor seria responsável por conduzir o caminhão F 4.000, fazer o carregamento, conferência dos materiais a serem transportados, trabalhar das 07h às 17h com uma hora de intervalo para refeição e descanso, com salário de R$ 4.000 (quatro mil reais) mensal, para pagamento nos 30 (trinta) dias subsequente ao mês trabalhado.

Assevera que prestou serviços de 13/06/2016 a 22/07/2016 na função de motorista profissional, contudo, recebeu apenas R$: 1.300,00 pelos serviços prestados.

Informa que ajuizou reclamação trabalhista, que tramitou perante a 7a Vara do Trabalho de Cuiabá/MT (no 0000005-44.2017.5.23.0007), pretendendo o reconhecimento do vínculo empregatício, bem como o pagamento das verbas rescisórias próprias da relação de emprego. Todavia, que o referido juízo entendeu tratar-se de prestação de serviços, não reconhecendo o vínculo empregatício.

Requer a procedência da demanda para que a parte ré seja condenada ao pagamento da dívida, que atualizada até a propositura da demanda perfaz o montante de R$ 6.497,52
, além das verbas de sucumbência.

A parte requerida foi citada por edital (Id. 24696046), sendo-lhe nomeado curador especial, o qual apresentou contestação por negativa geral, pugnando pela improcedência dos pedidos (Id. 52033799).

Impugnação à contestação ao Id. 52671376.

Saneado o feito e determinada a intimação das partes para especificar o interesse na produção de outras provas, somente a ré se manifestou por seu curador especial e requereu o julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

Decido.

Consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte ré foi citada por edital e está representada por curador especial, o qual está dispensado do ônus da impugnação específica dos fatos, conforme previsão contida no artigo 341, parágrafo único, do CPC, apresentando contestação por negativa geral.

Vige no direito civil brasileiro a autonomia de vontade no negócio jurídico, sendo que a liberdade de contratar pode ser vista sob o prisma da liberdade propriamente dita ou pelo aspecto da escolha da modalidade do contrato.

Assim, um contrato válido e eficaz deve ser cumprido pelas partes, diante do princípio pacta sunt servanda, onde o acordo de vontade faz lei entre as partes.

Confira-se a normativa legal do Código Civil: (...).

A parte autora juntou aos autos o contrato de locação de veículo/prestação de serviços firmado com a parte ré, através do qual se infere que o autor de fato locou seu caminhão modelo F 4.000 à parte ré, o qual era conduzido pelo próprio autor, de forma que explorava economicamente o veículo locado, auferindo lucros decorrentes de tal atividade.

Consta do contrato o valor mensal de
R$ 4.000,00
pelo aluguel do veículo com o motorista.

O autor afirma que prestou os serviços de 13/06/2016 a 22/07/2016, tendo recebido apenas a quantia de R$: 1.300,00 da parte ré
.

Portanto, não havendo o pagamento da dívida pela parte requerida, procede o pedido da parte autora nesta demanda.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

CONDENAR
a requerida ao pagamento de
R$ 6.497,52 (seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos)
, a ser corrigido a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento.

Condeno
a parte ré ainda ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em
10% obre o valor atualizado do débito
, nos termos do art. 85, § 2o c/c § 8o, do Código de Processo Civil
.
(...)” (ID.
315777400
) (
g.n
.)

Pois bem.

Como
adiantado
,
o
recurso interposto
deve ser desprovido
, haja vista que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito material e processual ao caso concreto, em consonância com a jurisprudência dominante e a doutrina civilista.

É que
o
Apelante invoca o princípio da função social do contrato (
a
rt. 421 do Código Civil) para sugerir a ocorrência de desequilíbrio e a necessidade de avaliar a qualidade e efetividade dos serviços.

Entretanto
, a função social do contrato atua como um limite à autonomia privada e parâmetro interpretativo, mas não autoriza o inadimplemento voluntário ou a desconstituição de um negócio jurídico válido sem a demonstração de vícios, onerosidade excessiva superveniente ou alteração imprevisível das circunstâncias.

Em outras palavras, o
contrato é a lei entre as partes (
pacta sunt servanda
), e sua validade e eficácia decorrem da manifestação de vontade autônoma, condicionada aos limites da lei e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social
, de modo que
a invocação da função social do contrato não se presta a justificar o inadimplemento voluntário ou unilateralmente escolhido pela parte
.

No caso dos autos, o Apelante apenas apresentou uma alegação genérica de desequilíbrio
, de modo que o
juízo de primeiro grau
agiu com
acerto

ao priorizar o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), consagrado pelo
a
rt. 422 do Código Civil, que exige que os contratantes guardem os princípios de probidade e boa-fé.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça a possibilidade de mitigação do
pacta sunt servanda
à luz da função social e da boa-fé objetiva, tal relativização ocorre em situações excepcionais, como a onerosidade excessiva superveniente ou em relações de consumo, com vistas a restabelecer o equilíbrio das prestações.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA.
MITIGAÇÃO
. SÚMULA 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PROVA PERICIAL. CONCORDÂNCIA TÁCITA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas
contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda,

mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual
.
(...)”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.594.474/RN,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4a
Turma,
j.
2/12/2024, DJEN
0
9/12/2024)
(
g.n
.)

Volvendo à hipótese destes autos, i
nexistindo prova de fato que autorize a revisão ou a anulação do pacto
firmado entre as partes -
mormente
em
se
trata
ndo
de uma relação contratual que aparenta ser paritária, de locação de veículo/prestação de serviços entre empresas
-
e
,
restando incontroverso que a remuneração de R$ 4.000,00 foi pactuada, o princípio d
a obrigatoriedade dos contratos

deve
prevalece
r
, exigindo o cumprimento da obrigação de pagar.

Conclui-se,
portanto
, que o argumento de desequilíbrio contratual, destituído de lastro probatório de má-fé ou inexecução culposa, não tem o condão de afastar a força obrigatória do negócio jurídico.

O Apelante sustenta
ainda
que o Apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (
a
rt. 373, I, do CPC) e que a negativa geral (
a
rt. 341, parágrafo único, do CPC) não autorizaria a procedência.

Todavia, também e
sta tese é insubsistente.

Não se descura que o a
rt
.
341, parágrafo único, do CPC, de fato, confere ao curador especial a prerrogativa de apresentar contestação por negativa geral, tornando controvertidos os fatos.

Contudo, essa prerrogativa não
constitui, por si só,
prova
em favor do réu,
não
sendo suficiente também para
imped
ir
o julgamento de procedência
,
especialmente quando
a parte autora, apresenta prova idônea e suficiente do seu direito
, como no caso
sub judice
.

Ora, s
e o autor apresenta prova documental idônea do seu crédito
-
como o contrato escrito que estabelece o objeto, o valor e a obrigação de locação e serviços
-
, a negativa geral não pode desconstituir essa prova.

Conforme precedente específico do STJ, a negativa geral do curador não pode levar à improcedência por insuficiência probatória se não foi dada ao autor a oportunidade de produzir provas complementares ou de ter o rito convertido
, conforme se vê
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO. CURADOR ESPECIAL. EMBARGOS. NEGATIVA GERAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. MÉRITO. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTO. DOCUMENTAÇÃO. INICIAL. INSUFICIÊNCIA. PONTOS CONTROVERTIDOS. INDICAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA. NULIDADE. RETORNO À ORIGEM. ADEQUADA INSTRUÇÃO.

1.
A controvérsia dos autos resume-se em definir: (a) se a análise da suficiência da prova escrita, sem eficácia de título executivo, constitui exame de mérito ou verificação de pressuposto específico da ação monitória, restrito à fase injuntiva; (b) se, diante da nomeação de curador especial e da apresentação de embargos por negativa geral, é legítima a improcedência do pedido por insuficiência probatória, sem prévia oportunidade ao autor para produzir provas pertinentes
.

2. A ação monitória visa tutelar o direito do credor que dispõe de prova documental apta a gerar forte probabilidade do crédito, mas sem eficácia executiva, partindo da premissa de que o devedor não apresentará defesa idônea ou não disporá de fundamentos jurídicos sólidos para afastar a cobrança.

3. Na fase inicial, na aferição dos pressupostos da monitória, a atuação do magistrado é baseada em juízo de cognição sumária, verificada à luz da documentação da inicial e sem prévia oitiva do réu.

4. Na dúvida a respeito da suficiência da documentação, é dever do magistrado conferir ao autor a oportunidade para emendar a inicial ou para requerer a conversão do rito para o comum, em observância à instrumentalidade das formas e à primazia do julgamento de mérito (§ 5o do art. 700 do CPC).

5. Reconhecida a suficiência da documentação, expedirá o juiz o mandado injuntivo, citando o réu por qualquer meio, inclusive por edital.

6. Citado o devedor por edital e não
encontrado, deverá ser nomeado curador especial, que poderá deduzir defesa por negativa geral, nos termos do parágrafo único do art. 341 do CPC, que pode abranger tanto questões processuais ou de mérito quanto a insuficiência da documentação para comprovar a dívida.

7. Apresentados os embargos, instaura-se cognição plena e exauriente, cabendo ao magistrado, diante da negativa geral e havendo dúvida sobre os fatos da causa, adotar postura cooperativa, na forma do art. 6o do CPC, indicando os fatos a serem provados e especificando as provas a serem produzidas, mesmo de ofício, em observância ao art. 370 do CPC.

8
.
É indevida a extinção da monitória por falta de provas antes de ser dada a oportunidade de o credor juntar novos documentos ou de, por qualquer outro meio, comprovar a matéria controvertida
.

9. No caso, a sentença que julgou improcedente o pedido, sem prévia e clara indicação dos pontos controvertidos nem oportunidade para a devida instrução, violou o § 5o do art. 700 do CPC (aplicado por analogia), o dever de cooperação e o princípio da não surpresa (
arts
. 6o e 10 do CPC).

10. Recurso especial provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.
”
(
STJ.
REsp n. 2.133.406/SC,
R
el
.
Min
.
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
3a
Turma,
j.
16/9/2025, DJEN de 19/9/2025)
(
g.n
.)

Como se vê, o
STJ é claro ao exigir que, mesmo diante da negativa geral, se o autor apresenta prova documental apta a gerar forte probabilidade do crédito, a ação deve prosperar
, ao passo que o
papel do curador especial é garantir a defesa formal, mas a negativa genérica não tem a força de desconstituir o contrato escrito, que é o fato constitutivo primordial do direito.

Ou seja, o
precedente
citado
demonstra que, havendo dúvida sobre a prova inicial, o juiz deve buscar a complementação,
e
não extinguir
a ação, como pretende o Apelante, sendo que, n
o presente caso, o juízo
a quo
não teve dúvida, pois considerou

suficiente
a documentação juntada pelo Autor/Apelado.

De fato, do cotejo dos autos constata-se que o Autor/Apelado cumpriu com o seu ô
nus
p
robatório (
a
rt. 373, I, do CPC)
, pois
tinha
a

obrigação
de provar a existência do contrato e a efetiva prestação dos serviços
, tendo-o
feito a
o juntar aos autos o instrumento contratual que detalha o objeto (caminhão F4.000) e o valor mensal devido (R$ 4.000,00), e ao alegar o período de serviço (13/06/2016 a 22/07/2016) e o não pagamento total.

Assim, a
partir da comprovação do vínculo e da alegação de inadimplemento, o ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito
-
ou seja, a prova da quitação integral (pagamento) ou a inexecução do serviço por culpa do credor
-
incumbia à
parte requerida
(
a
rt. 373, II, do CPC).

Ocorre que a

SGL LOCAÇÕES E OBRAS LTDA. – ME
, representado
por
curador especial, não produziu qualquer prova de quitação que superasse os R$ 1.300,00 já recebidos
e confessados pelo Autor
, tampouco requereu a produção de provas para demonstrar a ineficácia dos serviços ou o inadimplemento do Apelad
o,
tendo pugnado pel
o julgamento antecipado da lide
(ID.
315777399
)
.

Desse modo
,
tenho que
a sentença, ao condenar a Apelante com base no crédito líquido e certo originado do contrato válido, agiu em perfeita conformidade com a distribuição estática do ônus da prova
, sendo que a
ausência de prova robusta recai sobre o Apelante, que não demonstrou o pagamento, e não sobre o Apelado, que comprovou o fato constitutivo.

Com tais considerações, o
s argumentos recursais não conseguiram infirmar a solidez do conjunto probatório documental trazido pelo Apelado
, uma vez que o
contrato é válido, as obrigações são líquidas e o inadimplemento restou configurado
, razão pela qual a
sentença merece ser integralmente mantida, rechaçando-se todos os pontos levantados pela Apelante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SGL LOCAÇÕES E OBRAS LTDA. – ME
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Preenchidos os requisitos dos
arts
. 98 e ss. do CPC,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça, tão somente para fins recursais.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
,
restando
a suspens
a, contudo, su
a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça
ora
deferida (art. 98, §

3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025